Tribunal: TJPA
Processo: 0800481-14.2022.8.14.0059
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-06-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800481-14.2022.8.14.0059

APELANTE: ELIVELTON SILVA FIGUEIREDO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL.
PEDIDO PARA RECORRER EM LIBERDADE. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA.
NÃO CONHECIMENTO.

1. Por falta de amparo legal, não se conhece

de pedido relacionado ao direito de locomoção em sede de apelação, máxime diante da jurisprudência desta Corte de Justiça que proscreve
a utilização
do recurso como substitutivo de
habeas corpus
, à vista do art. 30, I, a) do RITJPA.

TRÁFICO DE DROGAS. SUPOSTA ILEGALIDADE DE BUSCA PESSOAL E DOMICILIAR. NULIDADE DAS PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. EXISTÊNCIA DE FUNDADA SUSPEITA PARA A ABORDAGEM E DE JUSTA CAUSA PARA O INGRESSO NO IMÓVEL. SITUAÇÃO DE FLAGRANTE DELITO. PRELIMINARES REJEITADAS.

2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que, nos casos de busca pessoal, a atitude suspeita do acusado e a fuga ao perceber a presença dos policiais, evidenciam a existência de justa causa para a abordagem (AgR no RE n. 1.453.363/RS). Ademais, em se tratando de delito de tráfico de drogas, “
a flagrância permite a busca domiciliar, independentemente da expedição de mandado judicial, desde que presentes fundadas razões de que em seu interior ocorre a prática de crime” (HC n. 169.788/SP).

3.
In casu
,
as circunstâncias do caso concreto demonstram a legalidade da diligência, sendo a abordagem policial justificada pela tentativa de fuga,
circunstância que indica fundada suspeita autorizadora da busca pessoal, que resultou na apreensão de 21 petecas de óxi com o réu. Do mesmo modo, restou evidenciado a existência de fundadas razões para proceder a busca domiciliar, em razão do consumo de drogas no interior do imóvel e da área ser conhecida como ponto de venda de entorpecentes, o que configura situação de flagrante permanente do delito de tráfico de drogas, de maneira que não há que se falar em ilicitude das provas e nulidade do processo sob esse prisma, impondo-se a rejeição das preliminares suscitadas.

MÉRITO. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPROCEDÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA COMPROVADAS NOS AUTOS. VALIDADE DOS DEPOIMENTOS POLICIAIS. DETRAÇÃO PENAL. RÉU REINCIDENTE. INVIABILIDADE. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL.

4. Segundo jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, “o art.
33, caput, da Lei 11.343/2006 trata de delito de ação múltipla, que se consuma com a prática de qualquer dos verbos nele descritos” (AgRg nos EDcl no AgRg no AREsp 1872753/SP), sendo que
“para a configuração do delito de tráfico de drogas, não é necessária prova da mercancia, tampouco que o agente seja surpreendido no ato da venda do entorpecente – até porque o próprio tipo penal aduz “ainda que gratuitamente”-, bastando, portanto, que as circunstâncias em que se desenvolveu a ação criminosa denotem a traficância” (AgRg no HC n. 786.607/SP).

5. Na espécie,
o local onde se desenvolveu a ação, a natureza da droga (cocaína), a quantidade de entorpecente apreendido (21 petecas de óxi), a forma de acondicionamento (embalada em porções individuais e pronta para consumo), as circunstâncias da prisão, com abordagem pelos policiais após presenciarem o réu consumindo entorpecente na companhia de outros indivíduos, momento em que foi encontrado a droga em seu poder, bem como seus antecedentes maculados, com reincidência específica por tráfico, constituem elementos suficientes para a configuração da narcotraficância, inexistindo margem para absolvição por insuficiência probatória, diante da existência de prova suficiente da autoria e materialidade do delito de tráfico de entorpecentes, sendo incabível a aplicação do princípio do
in dubio pro reo.

6. Ressalte-se que, no crime de tráfico de drogas,
“o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso” (HC 404507/PE
).

7. Por fim, descabe falar em omissão pelo
não reconhecimento da detração penal na sentença, pois
“mostra-se
irrelevante, na hipótese, a
detração
do tempo de prisão cautelar, nos termos do
art
. 387, §2º, do CPP, tendo em vista que o regime prisional mais gravoso foi estabelecido em razão da reincidência do apenado” (AgRg no AREsp n. 2037116/SP). Outrossim, “não havendo alteração de regime inicial prisional, não compete ao juízo de conhecimento, mas sim ao de execução, promover a detração penal” (AgRg no HC n. 768373/PR).

RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer parcialmente do recurso para rejeitar as preliminares suscitadas e, no mérito, negar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 11 de junho de 2024.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Trata-se de recurso de

APELAÇÃO CRIMINAL interposto em favor de
ELIVELTON SILVA FIGUEIREDO
, objetivando reformar a sentença que o condenou à pena de 8 (oito) anos e 9 (nove) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, e ao pagamento de 875 dias-multa, pela prática do crime de tráfico de drogas, tipificado no art. 33 da Lei 11.343/2006 (ID 14790707).

Em razões recursais o apelante argui, preliminarmente, a ilicitude das provas obtidas mediante ingresso em domicílio sem autorização judicial e busca pessoal sem fundada suspeita, requerendo a nulidade do processo por ausência de justa causa para a condenação. No mérito, pugna pela absolvição por insuficiência de provas e aplicação do princípio do
in dubio pro reo
, sustentando, no ponto, que a droga apreendida não lhe pertencia e a inexistência de elementos indicativos de comercialização da substância entorpecente. Subsidiariamente, pleiteia o direito de recorrer em liberdade e a detração da pena (ID 14790716).

O Ministério Público de primeiro grau manifestou-se pela manutenção da sentença recorrida (ID 14790719), enquanto a Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento parcial
do recurso e, nessa extensão, pelo desprovimento
do apelo (ID 17062296).

É o relatório.

VOTO

Da perspectiva processual, é caso de
conhecimento parcial
da irresignação.

O recurso de apelação não pode ser utilizado como substitutivo de
habeas corpus
, à vista do art. 30, I, a) do RITJPA. Sendo assim, o pleito de aguardar o julgamento em liberdade sequer deve ser conhecido, diante da inadequação da via eleita, conforme iterativa jurisprudência desta Corte de Justiça (
vide
TJPA,

ApCrim n. 0001637-82.2020.8.14.0401
).

Outrossim, ainda que não fosse esse o entendimento, verifica-se que a prisão preventiva foi adequadamente mantida na sentença, com base na necessidade de garantir a ordem pública e evitar a reiteração delitiva, em razão da reincidência específica do acusado, que possui duas condenações criminais transitadas em julgado pelo crime de tráfico de drogas, sendo-lhe negado o benefício de recorrer em liberdade (ID 14790707, p. 7).

Nesse contexto,
tendo o réu “permanecido preso durante toda a instrução processual, não deve ser permitido o recurso em liberdade, especialmente porque, inalteradas as circunstâncias que justificaram a custódia, não se mostra adequada sua soltura depois da condenação em Juízo de primeiro grau”

(STJ,

AgRg no HC 704.235/SP
, relator Ministro Joel Ilan Paciornik).

Em sequência, verifico que o exame do mérito recursal pressupõe o enfrentamento de
questão preliminar
por meio da qual o recorrente sustenta a ilicitude das provas obtidas mediante invasão de domicílio sem autorização judicial e busca pessoal sem fundada suspeita, requerendo a nulidade do processo por ausência de justa causa para a condenação.

Não obstante, não há como acolher o pleito de nulidade da ação penal por ilicitude de provas obtidas mediante abordagem policial supostamente realizada em desacordo com o art. 244 do CPP.

Isso porque, a jurisprudência recente do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que, nos casos de busca pessoal “a atitude suspeita dos acusados e a fuga ao perceber a presença dos policiais, que se deslocaram até a região após o recebimento de denúncia anônima acerca da traficância, evidenciam a existência de justa causa para a abordagem” (
AgR no RE n. 1.453.363/RS
, relator para Acórdão Ministro Alexandre de Moraes, DJe 17/5/2024). No mesmo sentido, o Pretório Excelso tem decidido que “e
m se tratando de delito de tráfico de drogas praticado, em tese, na modalidade "ter em depósito", a consumação se prolonga no tempo e, enquanto configurada essa situação, a flagrância permite a busca domiciliar, independentemente da expedição de mandado judicial, desde que presentes fundadas razões de que em seu interior ocorre a prática de crime” (
HC n. 169.788/SP
, relator Ministro Edson Fachin, DJe de 6/5/2024).

Na espécie,
as circunstâncias do caso concreto demonstram a legalidade da diligência, sendo a abordagem policial justificada pela tentativa de fuga,
conforme depoimentos prestados pelos agentes policiais na fase investigativa (ID 14790598, p. 8-10) e em juízo (ID 14790707, p. 3), circunstância que indica fundada suspeita autorizadora da busca pessoal, que resultou na apreensão de 21 petecas de óxi com o réu. Do mesmo modo, restou evidenciado a existência de fundadas razões para proceder a busca domiciliar, em razão do consumo de drogas no interior do imóvel e da área ser conhecida como ponto de venda de entorpecentes, segundo relato da testemunha Jouber Barros Galvão Filho consignado na sentença, o que configura situação de flagrante permanente do delito de tráfico de drogas.

Destarte, inexistindo ilegalidade na busca pessoal e domiciliar, não há que se falar em ilicitude das provas obtidas, tampouco descabe cogitar da nulidade do processo sob esse prisma, impondo-se a rejeição das preliminares suscitadas.

No mérito,
o recurso não deve ser provido.

Na hipótese, inexiste espaço para absolvição diante da existência de provas substantivas da materialidade e autoria do crime de tráfico de drogas pelos elementos probatórios coligidos aos autos.

A materialidade está comprovada pelo auto de apresentação e

apreensão da substância entorpecente
(ID 14790598, p. 6)
e Laudo Toxicológico Definitivo com resultado positivo para “cocaína”,
tratando-se de 21 (vinte e uma) petecas embaladas em material plástico de coloração cinza, pesando 5,300g (cinco gramas e trezentos miligramas) (ID 14790704).

A autoria delitiva restou demonstrada pelos elementos de prova colhidos na fase investigativa
(ID 14790598, p. 8-10), e corroborado pelo depoimento da testemunha Jouber Barros Galvão Filho na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, conforme consignado na sentença
(ID 14790707, p. 3).

A versão apresentada pelo acusado de que a droga não lhe pertencia e não estava em seu poder no momento da abordagem policial, embora tenha sido chancelada pelo informante Thiago Dias Souza em juízo, não tem o condão de infirmar o valor probante do depoimento prestado pelo policial que efetuou a prisão, na medida em que seus atos são revestidos de fé pública e gozam de presunção de veracidade e legitimidade.

Neste particular, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que, no crime de tráfico de drogas,
“o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso” (STJ,

HC 404507/PE
, Relator Ministro Felix Fischer;

AgRg no AREsp n. 1997048/ES
, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca).

Outrossim, não subsiste a tese defensiva de ausência de elementos indicadores da prática do comércio de drogas, por inexistência de flagrante de venda ou apreensão de objetos destinados à preparação, embalagem e pesagem de substância entorpecente.

Isso porque, “o art.
33, caput, da Lei 11.343/2006 trata de delito de ação múltipla, que se consuma com a prática de qualquer dos verbos nele descritos” (
AgRg nos EDcl no AgRg no AREsp 1872753/SP
, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca), sendo que
“para a configuração do delito de tráfico de drogas, não é necessária prova da mercancia, tampouco que o agente seja surpreendido no ato da venda do entorpecente – até porque o próprio tipo penal aduz “ainda que gratuitamente”-, bastando, portanto, que as circunstâncias em que se desenvolveu a ação criminosa denotem a traficância” (
AgRg no HC n. 786.607/SP
, Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT).

A esse respeito, a Corte Superior tem decidido que não é apenas a quantidade de drogas que constitui fator determinante para a configuração do tráfico ilícito de entorpecente, mas, ainda, “o local e as condições em que se desenvolveu a ação, as circunstâncias sociais e pessoais, bem como a conduta e os antecedentes do agente” (STJ,

AgRg no HC n. 829.954/MG
, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), DJe de 14/3/2024).

Nesse contexto, verifica-se que o juízo não divergiu da diretriz jurisprudencial referenciada, conforme se infere pelos fragmentos da sentença a seguir transcritos:

“Em que pese a negativa de autoria apresentada pelo réu, o depoimento do agente público, aliado a outros elementos informativos como o local em se desenvolveu a ação, as informações da prática do tráfico de drogas, a quantidade da droga e suas características, bem como as condições do réu, imputam, a prática do tráfico de drogas, ainda, que na modalidade de entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Registra-se que é pacífica a jurisprudência no sentido de que para a caracterização do crime de tráfico não é necessário que o infrator seja colhido comercializando a substância entorpecente, bastando praticar um dos núcleos da conduta aliados sinais indicativos do exercício da atividade delituosa. [...]

Conforme certidão de antecedentes criminais, o acusado é reincidente específico em crime de tráfico, ostentando duas condenações transitadas em julgado nos autos do processo de nº 00739966320158140091 e 0002904-92.2013.8.14.0059, a evidenciar que desde o ano de 2013, no mínimo, vem praticando delitos de natureza hedionda. Ou seja, o acusado exerce o tráfico ilícito de entorpecentes desde o ano de 2013, ou seja, há mais de 10 anos, entre prisões e solturas da casa penal, a evidenciar que não se trata de agente primário, que não possui bons antecedentes e que dedica às atividades criminosas há mais de 10 anos” (ID 14790707 - Págs. 3-4).

Portanto, o local onde se desenvolveu a ação, conhecido ponto de venda de drogas, a natureza da droga (cocaína), a quantidade de entorpecente apreendido (21 petecas de óxi), a forma de acondicionamento (embalada em porções individuais e pronta para consumo), as circunstâncias da prisão, com abordagem pelos policiais após presenciarem o réu consumindo entorpecente na companhia de outros indivíduos, momento em que foi encontrado a droga em seu poder, bem como seus antecedentes maculados, com reincidência específica por tráfico, conforme consta na certidão judicial criminal positiva (ID 14790602, p. 1-2), constituem elementos suficientes para a configuração da narcotraficância, inexistindo margem para absolvição por insuficiência probatória, diante da existência de prova suficiente da autoria e materialidade do delito de tráfico de entorpecentes, sendo incabível a aplicação do princípio do
in dubio pro reo.

Por fim,
destaco inexistir a omissão apontada na sentença quanto ao não reconhecimento da detração penal.

A esse respeito,
o art. 42 do Código Penal prevê que seja computado da pena privativa de liberdade o tempo que o agente houver sido mantido preso provisoriamente ou internado, devendo o juiz, ao proferir sentença condenatória, computar o tempo de prisão provisória para fins de determinação do regime inicial de pena privativa de liberdade, conforme disposto no art. 387, § 2º, do CPP.

No caso dos autos, o juízo sentenciante deixou de realizar a detração penal, porquanto o tempo de prisão provisória não alteraria o regime prisional, fixado no fechado face o patamar de pena aplicado e por se tratar de réu reincidente específico (ID 14790707, p. 6).

Sendo assim, “mostra-se
irrelevante, na hipótese, a
detração
do tempo de prisão cautelar, nos termos do
art
. 387, §2º, do CPP, tendo em vista que o regime prisional mais gravoso foi estabelecido em razão da reincidência do apenado” (STJ,
AgRg no AREsp n. 2037116/SP
, relator Ministro Olindo Menezes, Desembargador Convocado do TRF 1ª Região).

Sob outro ângulo,
nas hipóteses em que a detração não é hábil a modificar o regime, não poderá o juízo do processo de conhecimento computar pena inferior ao apenado, sob pena de invadir a competência do juízo da execução (
vide
STJ,
AgRg no HC n. 768373/PR
, relator Ministro Ribeiro Dantas).

Ademais, “é da competência concorrente do Juízo da Execução realizar a detração, nos termos do art. 66 da Lei n. 7.210/1984, sempre que a sentença não tenha adotado tal providência”
(STJ,
AgRg no HC n. 712.395/SP
, Ministro Olindo Menezes, Desembargador Convocado do TRF 1ª Região).

Destarte, as argumentações trazidas no recurso apelatório não merecem acolhida, posto que despidas da densidade exigida para infirmar a sentença condenatória objurgada, a qual deve ser mantida integralmente por seus jurídicos e legais fundamentos, ressaindo a inexistência de teratologia ou ilegalidade manifesta a ser reconhecida no efeito devolutivo amplo desta via recursal.

Ao lume do exposto, na esteira do parecer ministerial, conheço parcialmente do recurso e, nessa extensão, rejeito as preliminares suscitadas e, no mérito, nego-lhe provimento, nos termos da fundamentação
supra.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 22/07/2024